Tribunal: TJSP
Processo: 1018959-51.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Água e esgoto. Pedido de revisão de conta. Imóvel utilizado por três famílias, apenas uma delas é responsável pelo pagamento junto ao órgão municipal. Ocupação irregular de imóvel. Impossibilidade técnica alegada pelo DAERP. Recalcitrância do órgão municipal que vem causando inúmeros transtornos. Impossibilidade técnica que deve ser viabilizada. Sentença reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Água e esgoto. Pedido de revisão de conta. Imóvel utilizado por três famílias, apenas uma delas é responsável pelo pagamento junto ao órgão municipal. Ocupação irregular de imóvel. Impossibilidade técnica alegada pelo DAERP. Recalcitrância do órgão municipal que vem causando inúmeros transtornos. Impossibilidade técnica que deve ser viabilizada. Sentença reformada. Recurso provido.